Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712749-15.2023.8.07.0007 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ROSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO contra a decisão desta relatoria, pela qual indeferiu o seu requerimento para concessão da gratuidade de justiça formulado na apelação (ID 53330463). De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 14:50:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora